Tribunal: TJMT
Processo: 1021481-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021481-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Legitimidade para a Causa, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TATIANE DE ABREU SOUSA CASTRO - CPF: 005.155.171-35 (ADVOGADO), JULIA RODRIGUES DE ABREU - CPF: 468.532.601-63 (AGRAVANTE), MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0001-01 (AGRAVADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (AGRAVADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – EXCLUSÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – EMPRESAS AGRAVADAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há como deixar de reconhecer a legitimidade passiva da agravada Imobiliária e Construtora São Benedito Ltda, vez que a documentação acostada aos autos demonstra que as agravadas integram o mesmo grupo econômico, razão pela qual deve ser reformada a decisão de base que a excluiu da lide.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JULIA RODRIGUES DE ABREU, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Revisional de no 0009805-12.2016.8.11.0041, manejada em face de MTM CONSTRUÇÕES LIMITADA e IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito em relação à segunda agravada, condenando a autora, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor atualizado da causa.

Para tanto, a agravante alega que apesar de a Imobiliária e Construtora São Benedito Ltda não figurar no contrato firmado entre ela e a agravada MTM Construções Limitada, é público e notório que as agravadas compõem um grupo econômico, de modo que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade entre elas é solidária.

Pondera que, conforme documentos fornecidos pela JUCEMAT, ambas as empresas requeridas estão localizadas no mesmo endereço (Rua da Cereja, n. 522, Edifício Centro Empresarial RM, andar 4, no bairro Bosque da Saúde) e a simples consulta ao site da Receita Federal, demonstra que ambas possuem os mesmos sócios (São Benedito Participações Ltda e Santo Antônio Participações Ltda).

Afirma que o próprio folder do empreendimento objeto da lide utiliza a marca da segunda agravada e que no site desta empresa consta que ela é uma das responsáveis pela construção do imóvel, o que reforça a necessidade de mantê-la no polo passivo da ação.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 62208497).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 66169098, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito em relação à Imobiliária e Construtora São Benedito Ltda, condenando a autora, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor atualizado da causa.

O reclamo merece prosperar.

Pelo que consta dos autos, a autora, ora agravante, adquiriu a unidade 601 do Edifício Solar do Bosque, por meio do “Instrumento de Promessa de Compra e Venda de Unidades Autônomas e Outras Avenças”, pelo valor total de R$ 355.642,40 (trezentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos).

Com a entrega do imóvel em 09/10/2014, a autora, ora agravante, não conseguiu financiar o valor restante do imóvel de R$ 207.520,00 (duzentos e sete mil e quinhentos e vinte reais) em razão da construtora não ter providenciado o habite-se e nem individualizado a matrícula, o que só foi possível no ano seguinte, em 18/03/2015, o que elevou o valor pago para R$ 280.504,00 (duzentos e oitenta mil quinhentos e quatro reais).

Por tais razões, a agravante ajuizou ação revisional contra as requeridas visando a restituição em dobro do indébito e dos valores pagos durante o período de entrega precária do imóvel. No entanto, o magistrado singular acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Imobiliária e Construtora São Benedito Ltda, por entender que ela não figurava no contrato firmado entre a autora/agravante e a agravada MTM Construções Limitada.

Ocorre que, diferentemente do que entendeu o juízo de base, há nos autos documentos suficientes que comprovam que as agravadas integram o mesmo grupo econômico, dentre eles aqueles colacionados às ids. 61926481 e 61926483, que revelam que a composição societária das agravadas são praticamente idênticas, o que pressupõe que o pagamento destinado à primeira requerida também beneficiou a segunda.

Ademais, não obstante a afirmação de que a Imobiliária e Construtora São Benedito Ltda é responsável apenas pelas vendas dos imóveis da primeira agravada (MTM Construções Limitada), o comprovante de inscrição e de situação cadastral junto à Receita Federal carreado à id. 61926482 retrata que a atividade econômica principal daquela é a
compra e venda de
imóveis próprios
e não de terceiros. Nem na descrição das atividades econômicas secundárias é possível extrair alguma informação que corrobore a afirmação de que uma apenas comercializa os imóveis da outra.

Outrossim, tanto em seu
site
quanto nos materiais publicitários que veicularam, ambas as requeridas figuram juntas como responsáveis pelo empreendimento (id. 61928491 - Pág. 81/87), o que reforça a necessidade de reforma da decisão de base.

Tais fatos, por si sós, demonstram a existência de solidariedade entre as demandadas, ora agravadas, que justificam a manutenção da Imobiliária e Construtora São Benedito Ltda no polo passivo da ação originária.

Assim, considerando que se trata de uma relação de consumo e que ambas as agravadas foram beneficiadas, conforme explanado alhures, elas devem responder solidariamente à eventual ofensa ao direito da consumidora, ora agravante, nos termos da legislação consumerista.

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOME DA CONSTRUTORA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA CONSTRUTORA. CABIMENTO
. Se a empresa intermediadora fora contratada pela construtora e age em nome desta na venda de imóveis, deve ser a construtora responsabilizada solidariamente por eventuais danos causados pelos seus contratados
. Havendo condenação em danos morais por ausência de entrega do imóvel, deve a construtora ser condenada solidariamente por referidos danos”.
(TJ-MG - AC: 10105130061150001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 16/08/2018, Data de Publicação: 28/08/2018) (g.n.)

Ainda, segue precedente desta Câmara envolvendo as mesmas partes, onde foi reconhecida a legitimidade das agravadas para integrarem o polo passivo da ação:

“
APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA REJEITADA
– ATRASO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DO FINANCIAMENTO – CONSEQUENTE ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES – MORA DA CONSTRUTORA EVIDENCIADA – DANOS MATERIAIS – RESSARCIMENTO DE ALUGUEIS DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM RAZÃO DA MORA DA CONSTRUTORA – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DAS CONSTRUTORAS DESPROVIDO E PROVIDO PARCIALMENTE O APELO ADESIVO DOS AUTORES.
Não há falar em ilegitimidade passiva 'ad causam' das requeridas, se todas integram o mesmo grupo econômico, fato que, por si só, as legitima para integrar a lide no polo passivo
. A empresa que exerce atividade de construção responderá pelos danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega da documentação necessária à efetivação do financiamento do imóvel objeto de contrato de compra e venda, que resultou, por consequência, em atraso na entrega das chaves. Se a mora é imputada às empresas vendedoras, não é razoável impor aos compradores os seus efeitos, de maneira que o saldo devedor não poderá ser atualizado. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além da observância ao princípio da razoabilidade
”. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00203545220148110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/02/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/02/2019) (g.n.)

Diante desse quadro, não há como deixar de reconhecer a legitimidade passiva da agravada Imobiliária e Construtora São Benedito Ltda, vez que ambas as agravadas integram o mesmo grupo econômico, razão pela qual deve ser reformada a decisão de base que a excluiu da lide.

Por fim, de acordo com a nova sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, ao tribunal compete promover a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, levando em consideração o trabalho adicional desenvolvido pelo causídico em grau recursal, nos termos do §11 do artigo 85, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.

Considerando o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), “sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, diante da sucumbência recursal, inverto o ônus sucumbencial e, observando o limite estipulado pelo artigo 85, §11 do CPC, e, ainda, o trabalho desempenhado pelo patrono em sede recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a legitimidade passiva da agravada Imobiliária e Construtora São Benedito Ltda, assim como para inverter o ônus sucumbencial e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020